Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NOVO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. ARMA BRANCA (FACA). POSSIBILIDADE.
1. O aditamento da peça inicial somente se faz necessário, conforme regra do art. 384 do CPP, se durante o curso da instrução processual surgir prova de elementar ou circunstância não contida na peça inaugural, o que não é o caso dos autos.
2. Havendo risco de revitimização e constando dos autos os depoimentos da vítima na fase policial e em juízo, correto indeferimento de novo depoimento.
3. Houve novo interrogatório do acusado após a desclassificação, tendo-lhe sido oportunizada a defesa da nova imputação
, respeitando-se o contraditório e o exercício da ampla defesa.
4. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. No caso, não houve comprovação de prejuízo.
5. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a condenação.
6. Não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (artigo 129, § 6o, do Código Penal) quando a prova oral produzida nos autos evidencia o dolo de lesionar, não permitindo o acolhimento da tese defensiva de culpa.
7. Viável a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade em razão do uso de arma branca na prática do crime de lesão corporal.
8. Apelação não provida.